Tribunal: TJSP
Processo: 2198252-46.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Rescisão contratual c.c. obrigação de fazer – Prestação de serviços de armazenagem, manuseio e movimentação de documentos – Magistrado que deferiu a expedição de novo mandando de busca e apreensão dos documentos físicos de propriedade da autora/agravada, que ainda estejam em posse da ré/agravante, nos termos do contrato e dos aditivos firmado entre as partes –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Rescisão contratual c.c. obrigação de fazer – Prestação de serviços de armazenagem, manuseio e movimentação de documentos – Magistrado que deferiu a expedição de novo mandando de busca e apreensão dos documentos físicos de propriedade da autora/agravada, que ainda estejam em posse da ré/agravante, nos termos do contrato e dos aditivos firmado entre as partes – Razoabilidade – Autora/agravada que busca o cumprimento da liminar desde 27 de outubro de 2021, sem sucesso, diante da resistência da agravante em cumprir a determinação de devolução dos arquivos – Ré/agravante, ademais, que concordou com a liberação do volume diário de 500 caixas – Depósito da caução feito pela autora/agravada, caindo por terra a alegação de inadimplência, portanto, ilegítima a posse dos documentos pela agravante – Precedentes envolvendo a mesma ré/agravante – Decisão mantida – Recurso não provido.